Tribunal: TJMT
Processo: 0005742-75.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005742-75.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME - CNPJ: 01.853.555/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 957.278.921-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO VERIFICADA – EQUÍVOCO QUANTO À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO – NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Constatado que o voto condutor do acórdão traz fundamentos diversos daqueles que são objeto do recurso de apelação, se mostra necessário o reconhecimento do equívoco e a declaração de nulidade do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DURVAL DOS SANTOS LEITE - ME
contra o acórdão de Id. 116924497, proferido por esta e. Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0005742-75.2015.8.11.0041, para
“desconstituir a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à origem para processamento.”.

O acórdão ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – INÉRCIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente só poderia ser reconhecida no processo executivo se, intimada pessoalmente a parte exequente para dar andamento ao feito, permanecesse inerte. (TJMT – Rac no 72391/2017 – J. em 26.07.2017).”
(Id. 116924497).

Em suas razões, de Id. 117260468, a parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de omissão, pois
“conforme dito em sustentação oral, trata-se da SEGUNDA sentença proferida neste caso. A primeira sentença já foi analisada por este Colegiado, o processo retornou e após reabertura da instrução, foi proferida NOVA SENTENÇA. Em suma, o Tribunal apreciou novamente a primeira sentença e não a última, que deveria ter sido revisada.

Ao final, requer o acolhimento do recurso, com incidência do efeito infringente, para que seja declarada a nulidade do acórdão proferido ao Id. 116924497, para posteriormente seja julgado o Recurso de Apelação acostado ao Id. 58366579.

Contrarrazões no ID. 118357497.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, assiste razão à parte embargante, uma vez que realmente ocorreu um equívoco no julgamento do recurso, pois fora novamente apreciado o primeiro apelo interposto, que já havia sido objeto de análise por este Sodalício em 2019, sendo na oportunidade anulada a sentença de primeiro grau, determinando o regular processamento do feito.

Portanto, o julgado padece de omissão, tendo em vista que os fundamentos do voto condutor do acórdão embargado estão dissociados do objeto do recurso de apelação cível que deveria ter sido objeto de julgamento, acostado no Id. 58366579.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Após o trânsito em julgado, o processo deve retornar concluso para que se proceda ao correto julgamento.

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do acórdão lançado no Id.116924497.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022